Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-05.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-05.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AUTOR), ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA - CPF: 590.128.891-20 (REU), ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 710.211.831-72 (REU), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO – DESISTÊNCIA DE COMPRA DE IMÓVEL POR PARTE DO COMPRADOR – RECURSO REPETITIVO TEMA 1002 – JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO – TRÂNSITO EM JULGADO – RESCISÓRIA – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – PROCEDÊNCIA.

1-
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

2- Em caso análogo, no julgamento do
RECURSO ESPECIAL Nº 1956734 - SP (2021/0272196-9),
prosperou pedido em ação rescisória, em que o STJ reconheceu violação à norma legal, com determinação de incidência dos juros a partir do trânsito em julgado:

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1019055-05.2021.8.11.0000

AUTOR: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

REU: ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
buscando rescindir no todo ou em parte a sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valor C/C Indenização Por Danos Morais) nº 1001844-66.2017.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
, mais especificamente o ponto em que se determina a incidência dos juros da citação, sobre o valor a ser restituído.

A autora aduz que
“
os Réus é quem desistiram do negocio jurídico. De modo que a concretude desta desistência se deu somente com o evento “sentença”, e ainda, tal sentença somente se tornou definitiva com o respectivo transito em julgado”.

Defende que,
“até que o juízo decidisse acerca da alteração/redução ou não da clausula penal, não havia qualquer fato a ser imputado em relação ao Autor (lá Réu), não tendo ele, antes da sentença definitiva, incorrido em mora (nos termos da sentença)”.

Afirma que
“não haveria inadimplemento de qualquer obrigação do Autor (lá Réu), pois o mesmo não estava obrigado a devolver valores com a redução da multa pleiteada pelos Réus (lá Autores). De modo que tal obrigação somente nasceu com a sentença, e mais, especificamente, com o trânsito em julgado da mesma”.

Declara que
“a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 927 do CPC, pois ao ser proferida naqueles termos (fixando o termo inicial dos juros moratórios a data da citação), deixou o juízo sentenciante de observar os julgamentos em sede de recurso repetitivo”.

Argumenta que “
a sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial”.

Em suma,
“REQUER seja julgada totalmente procedente a presente ação, para rescindir a sentença de mérito proferida PROCESSO 1001844-66.2017.8.11.0041 que tramita na 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, a qual segundo consta do caderno processual, transitou em julgado em 11/11/2019, devendo ser retomada a marcha processual para prolação de nova sentença, oportunizando o pagamento pelo Autor (lá Réu), nos ditames do Tema 1.002 do STJ, com incidência de juros desde o transito em julgado e não desde a citação como consta na sentença rescindenda”,
ou,
“alternativamente, nos termos do art. 974 do CPC, seja alterado o dispositivo da referida sentença, fazendo-se constar que os juros incidirão tão somente após o transito em julgado, determinando o encaminhamento dos autos para a contadoria, a fim de apurar-se o montante devido, bem ainda a devolução do excedente cobrado pelos Réus (lá Autores), com as devidas atualizações (juros e correção monetária)”
(id. 106500465).

Contestação apresentada (id. 119247991), bem como impugnação (id. 119516465).

As partes não pretendem produzir provas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
buscando rescindir no todo ou em parte a sentença proferida nos autos de Ação de Restituição de Valor C/C Indenização Por Danos Morais nº 1001844-66.2017.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
, mais especificamente o ponto em que se determina a incidência dos juros da citação, sobre o valor a ser restituído.

O Código de Processo Civil estabelece ser cabível ação rescisória contra decisão de mérito transitada em julgado que viole manifestamente norma jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica; [...]”

Destaca-se que a violação à norma jurídica não é, apenas, de letra de lei, conforme ensina JOSÉ MEDINA:

“Deve ser admitida ação rescisória contra decisão de mérito que manifestamente viola a norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015). Em edições anteriores do presente estudo, assim sustentávamos que deveria ser compreendida a expressão “violar literal disposição de lei”, constante do art. 485, V, do CPC/1973. Nesse sentido, decidiu-se, corretamente, que “a exegese relativa à letra pura da lei não coincide com o conceito de norma, a qual somente se revela depois da atividade intelectual do aplicador do direito. Esse o entendimento da Corte em relação à extensão do preceito de violação a ‘literal disposição de lei’ para o cabimento da ação rescisória, tal como previsto no art. 485, V, do CPC [de 1973]” (STJ, REsp 409.417/RS, 4.ª T., j. 17.08.2010, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Assim, admite-se também ação rescisória quando houver violação a norma oriunda de princípio jurídico.
Nesse sentido já era a jurisprudência, na vigência do CPC/1973: “A expressão ‘violar literal disposição de lei’, contida no inc. V do art. 485 do CPC deve ser compreendida como violação do direito em tese, e abrange tanto o texto estrito do preceito legal, como a ideia de manutenção da integridade do ordenamento jurídico que não se consubstancie, numa determinada norma legal, mas que dela possa ser extraída, a exemplo dos princípios gerais do direito” (STJ, REsp 329.267/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª T., j. 26.08.2002; no mesmo sentido, STJ, EREsp 935.874/SP, Corte Especial, j. 17.06.2009, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; STJ, REsp 1.412.667/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 12.11.2013). Aparentemente, o julgado mais antigo do STJ no sentido de se admitir ação rescisória por violação a princípio jurídico é o seguinte: STJ, 1.ª Seção, AR 822/SP, j. 26.04.2000, rel. Min. Franciulli Netto. Sobre a diferença entre regra e princípio, cf. comentário ao art. 140 do CPC/2015.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 857-sublinhei).

Ressalta-se que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 16/12/2020 (id. 28630617-feito originário), e a presente rescisória foi proposta em 21/10/2021 (id. 106500453), portanto, dentro do prazo decadencial de 2 anos do art. 975 do CPC.

O feito originário trata de caso de desistência de compra de imóvel por parte do comprador, sem se apontar eventual falha na prestação de serviços ou culpa da parte vendedora.

Na sentença, o pleito da parte autora naquele feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“Vistos.

Anderson Clayton da Cruz Veiga e Eliete Gonçalves de Oliveira Veiga ajuízam a presente Ação de Restituição de valor c.c. Indenização Por Danos Morais em desfavor de Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda. alegando, em síntese, que firmaram Instrumento Particular para Futura Aquisição de Unidade Condominial a ser Construída e Outras Avenças, especificado no id. 4673308, pág. 02, para a aquisição de uma sala comercial no valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), para pagamento de forma parcelada, todavia, desistiram do negócio, solicitando a devolução dos valores pagos, bem como informando que concordam com a retenção do percentual de 10% sobre o referido valor, a título de multa penal pela desistência.

Requerem a inversão do ônus da prova, postulando ao final, pela rescisão contratual, com a devolução do valor pago, devendo ter a retenção pela requerida a título de multa contratual o patamar de 10% sobre o valor pago, a declaração de abusividade e nulidade das cláusulas contratuais 14.1 e 14.2, bem como a condenação da ré pelos danos morais causados, além do pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Com a inicial vieram os documentos de ids. 4673344 a 4673627.

Em resposta a requerida apresenta contestação (id. 10606438), impugnando o valor atribuído a causa, afirmando ser correto o valor de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais), por ser o valor do contrato que pretende a rescisão.

No mérito, afirma que a rescisão contratual, em especial a devolução de valores, deve obedecer ao que dispõe o contrato, assinado por livre e espontânea vontade pelos autores, defendendo a legalidade das cláusulas pactuadas. Assevera que não há que se falar em danos morais, vez que não houve ato ilícito praticado pela ré. Roga pela improcedência da presente ação.

Réplica à contestação id. 11634505.

É o relatório.

Decido

Em razão de não existir necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifica-se que os impugnados/autores buscam com a presente a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos, questionando as cláusulas que consideram abusivas, bem como indenização por danos morais..

O valor a ser atribuído à causa na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida, e quando houver cumulação de pedidos à soma de todos os valores, nos termos do art. 292, inciso II e VI, do CPC, assim não há que se falar em alteração do valor da causa, vez que os impugnados/autores atribuíram a ação o valor incontroverso mais o valor que se quer a título de indenização por danos moras.

Sendo pacifico em nossos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HAVENDO PEDIDO DE QUANTIA DETERMINADA COM PEDIDO CUMULATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, É A SOMA DELES QUE DEVERÁ SERVIR DE BASE PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 259, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA.” (TJ-RS - AI: 70057952533 RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2014) Negritei

Assim, não acolho a impugnação ao valor da causa, permanecendo o valor atribuído.

Verifica-se que os autores baseiam suas alegações de que solicitaram a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, entretanto não foram atendidos pela parte requerida.

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

As partes firmaram o Instrumento Particular para Futura Aquisição de Unidade Condominial a ser Construída e Outras Avenças, para a aquisição de uma sala comercial como se vê através dos ids. 4673354 a 4673477.

Verifica-se que houve uma frustação do negócio diante da desistência do contrato pelos autores. Assim, considerando que o contrato mantido pelas partes já foi rescindido unilateralmente pelos autores, a tese inicial limita-se a verificação da possibilidade de retenção dos valores pagos.

Verifica-se pela cláusula décima quarta (id. 4673477, pág. 3) que em caso de rescisão contratual deverá ser retido pela ré multa do equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, além das despesas com a comercialização, marketing e publicidade equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, vejamos:

“14.1. Independente do disposto no artigo 413 do Código Civil (redução equitativa do valor da indenização pelo cumprimento parcial da obrigação), a parte que der causa ao distrato incorrerá em multa penal de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

14.2. Se os Adquirentes derem causa à rescisão do contrato, além da multa de 20% (vinte por cento), deverá pagar a Incorporadora as despesas com a comercialização, aqui desde já acordadas em 6% (seis por cento), custos com marketing e publicidade, aqui já acordados em 3% (três por cento), sempre calculados sobre o valor atualizado do imóvel como faculta e dispõe os artigos 389 e 395 do Código Civil, valores estes que serão abatidos das parcelas já pagas, devolvendo o restante aos Adquirentes na forma do paragrafo primeiro.”

O Superior Tribunal de Justiça assegura que em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva do comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter apenas parte do valor pago para ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento) do valor efetivamente pago, para que não ocorra enriquecimento sem causa, considerando que a construtora poderá vender novamente o imóvel em questão.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. O Tribunal de origem admitiu a pretensão de desfazimento do negócio com restituição parcial dos valores pagos sem necessidade de alienar o bem dado em garantia, como alegado pela construtora com amparo na Lei n. 9.514/1997, porque o contrato não teria sido levado a registro no Registro de Imóveis. A alegação deduzida no recurso especial, de que não seria necessário levar o contrato a registro para que ele tivesse eficácia entre as partes, vem amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais que, pelo seu conteúdo, não servem para dar sustentação a essa tese. 3. A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR - RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS - NÃO RETENÇÃO DE ARRAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - MODIFICAÇÃO - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. 1. É razoável e proporcional a retenção pela promitente vendedora de 15% dos valores pagos pelo consumidor que manifesta arrependimento e requer a rescisão contratual. 2. O valor pago como sinal integra o valor total do imóvel e a sua retenção, além do percentual de 15% sobre os valores pagos, implica em bis in idem. 3. Havendo sucumbência recíproca, porém desproporcional, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos, nos termos do artigo 21 do CPC/73. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (TJDF - Acórdão n.986671, 20140111875787APC, Relator: Sérgio Rocha 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859)

Assim há abusividade na retenção dos valores na forma que foi pactuada, vez que a retenção pretendida pela requerida é a multa contratual sobre o valor do contrato (cláusula 14.1) e também as despesas de publicidade sobre o valor do imóvel atualizado (cláusula 14.2) que contraria a decisão do STJ que limitou os descontos sobre o valor efetivamente pago pelos adquirentes. Portanto deverá haver retenção pela ré de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, vez que poderá a mesma novamente colocar o imóvel à venda, valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não concretização do pacto firmado com os autores, conforme o entendimento da corte superior.

Deve-se esclarecer, ainda, que apesar da requerida afirmar ser devida a cobrança das cláusula 14.2 com abatimento de 9% (nove por cento) com o gasto com a comercialização, marketing e publicidade, nota-se que esse custo deve ser suportado pela vendedora, em razão da multa contratual que visa justamente ressarcir a vendedora de eventuais perdas e danos.

Quanto ao prazo para a devolução dos valores pagos, não prevalece a cláusula 15.1 (id. 4563477, pág. 03) que dispõe que “[...] tendo a Incorporadora a faculdade de devolver o saldo restante em até sete prestações mensais e fixas.”, vez que a restituição deve ocorrer de forma imediata, nos termos da Súmula nº. 543 do STJ, vejamos:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Negritei).

Considerando os documentos acostados aos autos e as argumentações trazidas pelas partes, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais tendo em vista que não houve a comprovação de que a ré tenha praticado um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil aos autores, vez que os mesmos pretendem a rescisão contratual diante da simples desistência do negócio.

O princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão patentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

1) Condenar a ré a devolver os valores pagos, imediatamente, devendo reter a título de multa contratual a quantia de 10% (dez por cento) do valor pago, atualizado, a quantia a ser devolvida deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e
juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

2) Declarar a abusividade da cláusula contratual 14.1 do contrato de compra e venda por colocar o consumidor em desvantagem, devendo a multa contratual ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor pago.

3) Declarar a nulidade da cláusula contratual 14.2 do contrato de compra e venda por colocar o consumidor em desvantagem.

Considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

A insurgência do autor da rescisória se restringe quanto ao termo inicial dos juros sobre o valor a ser ressarcido, pois, na sentença, estipulou-se desde à citação, e a parte autora defende ser desde o trânsito em julgado.

A pretensão da parte autora é pertinente, pois o STJ, no Recurso Repetitivo 1740911, tema 1002, julgado em 14/08/2019, decidiu que, em casos tais, os juros incidem da data do trânsito em julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Em caso análogo, no julgamento do
RECURSO ESPECIAL Nº 1956734 - SP (2021/0272196-9),
prosperou pedido em ação rescisória, em que o STJ reconheceu violação à norma legal, com determinação de incidência dos juros a partir do trânsito em julgado:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1956734 - SP (2021/0272196-9)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA
Acórdão rescindendo que, mantendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda decretada pela sentença, majorou o percentual de retenção sobre os valores pagos em favor da promitente vendedora e fixou como termo inicial para os juros de mora a data da citação Ação proposta pela promitente vendedora, fundada em alegados erros de fato e de direito Inadmitida em parte a ação no tocante à alegação fundada no artigo 966, VIII, do CPC – Violação manifesta à norma jurídica não verificada Existência de controvérsia jurisprudencial em torno da interpretação de determinado dispositivo legal não dá ensejo à ação rescisória Inteligência do entendimento sumulado n. 343 do STF Fundada controvérsia que havia sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador - AÇÃO IMPROCEDENTE.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados.

No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 966, V e VIII, 1.022, do Código de Processo Civil/2015; e 396, do Código Civil, sustentando que desde o ano de 2008 a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de desistência do promitente comprador nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, os juros de mora serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões apresentadas.

O recurso especial foi admitido na origem.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil/2015, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

O recurso merece prosperar.

Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem assim dispôs:

O artigo 966, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de rescisão da coisa julgada na hipótese de a decisão de mérito, transitada em julgado, "violar manifestamente norma jurídica".

Verifica-se essa violação manifesta quando a norma jurídica é ignorada ou interpretada de maneira totalmente equivocada.

Assim, a existência de controvérsia jurisprudencial em torno da interpretação de determinado dispositivo legal não dá ensejo à ação rescisória.

[...].

À luz dessa premissa, improcede a pretensão da autora.

Com efeito, o acórdão rescindendo manteve a rescisão contratual operada pela sentença então impugnada, majorou o percentual de retenção em favor da ora demandante e, fundado no artigo 405 do Código Civil, fixou como termo inicial para a incidência dos juros de mora a data em que citada naquele processo.

Nas palavras do aresto, "(...) os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído aos autores em relação ao preço pago pelo imóvel, à taxa de 1% ao mês, devem correr da citação, consoante regra do artigo 405 do CC e tendo em vista que o ajuizamento da ação somente foi necessário porque a construtora ré não se dispôs a restituir valor não abusivo" (fls. 53).

De ver que à época em que prolatado havia fundada divergência jurisprudencial sobre a questão, tendo o julgado optado por uma das razoáveis correntes de pensamento então existentes.

[...].

Cumpre registrar que em 10.12.2018 houve afetação da questão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1002), sobrevindo decisão de mérito em 22.8.2019.

Sendo, porém, posterior à decisão colegiada rescindenda, o precedente não se aplica à espécie.

O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do STJ. Com efeito, é antiga e pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, em caso de desistência do promitente comprador nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, os juros de mora serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, confiram-se:

CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE- COMPRADOR INJUSTIFICADAMENTE. PARCELA A SER RESTITUÍDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE FLUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.

I. Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

II. Inexistência de mora anterior da ré.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 3/9/2008).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO LIQUIDANDA. SÚMULA 254 DO STF E ART. 293 DO CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. 1. É de ordem pública a matéria atinente à fixação dos juros de mora nas decisões judiciais.

Inocorrência de afronta ao art. 517 do CPC.

2. "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação" (Súmula 254 do STF). Incidência do art. 293 do CPC.

3. A Segunda Seção deste Tribunal Superior sufragou o entendimento de que "na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.008.610/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 03.09.2008), porquanto somente a partir daí é que surgiu a mora da promitente-vendedora. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 759.903/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 28/6/2010).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não é deficiente em sua fundamentação o julgado que aprecia as questões que lhe foram submetidas, apenas que em sentido contrário aos interesses da parte.

2. A desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente estipulado.

3. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por simples desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios sobre as mesmas serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão." (REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 03/09/2008).

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.

(AgRg no REsp 927.433/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/2/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO COMPRADOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSTOS E TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.

1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.

Jurisprudência do STJ.

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 283 do STF.

3. Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por iniciativa do comprador, por não mais suportar o pagamento das parcelas, o termo inicial dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior da parte ré/vendedora.

4. Considerando o pedido da parte nas razões do recurso e em respeito ao princípio da adstrição, é cabível a fixação do termo inicial dos juros moratórios como sendo a data da devolução do imóvel.

5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp 1342255/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 11/03/2016)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, por parte do promissário comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual.

2. Ocorrendo a resolução do compromisso por culpa do promissário comprador, este deverá ser ressarcido parcialmente sobre o valor pago.

3. No caso em julgamento, considerando suas peculiaridades, a taxa de ocupação deve incidir desde o início da permanência no imóvel até sua efetiva devolução, tendo em vista a necessidade de não gerar enriquecimento sem causa por parte do promissário comprador.

4. Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2015).

Nesse sentido,
é cabível a ação rescisória
, porquanto a aplicação da Súmula n. 343 do STF se dá quando a pacificação da jurisprudência ocorre em data posterior à prolação do acórdão rescindendo e em sentido diverso do entendimento aplicado no referido julgado, o que, como visto acima não é o caso dos autos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 343 DO STF. SÚMULA N. 168 DO STJ. 1. Não afasta a aplicação da Súmula n. 343 do STF a pacificação da jurisprudência em data posterior à prolação do acórdão rescindendo e em sentido diverso do entendimento aplicado no referido julgado. 2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 1451162/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 09/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CESTA-ALIMENTAÇÃO. MANEJO DE RESCISÓRIA PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 343/STF. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No que concerne ao cabimento da ação rescisória, cumpre ressaltar que a Terceira Turma desta Corte, atribuindo nova compreensão à Súmula 343/STF e visando prestigiar a segurança jurídica, consignou que "o momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, e não do seu trânsito em julgado" (REsp 1.742.236/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).

[...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1534026/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/10/2021).

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial para a incidência dos juros de mora.

Ficam invertidos os ônus da sucumbência.

Intimem-se.

Brasília, 29 de novembro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 01/12/2021)”.

Quando prolatada a sentença no feito originário, em 16/10/2019, já vigia o entendimento perfilhado pelo STJ no Recurso Repetitivo 1740911, tema 1002, julgado em 14/08/2019, de modo que, como no RECURSO ESPECIAL Nº 1956734 – SP, supra mencionado, é cabível ação rescisória, com alteração tão apenas no trecho referente aos juros de mora.

Ressalta-se, ademais, que a não interposição de recurso não é caso de não conhecimento da ação rescisória, pois a Súmula 401 do STJ estabelece que “
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicia
l”, como no presente caso.

Entendimentos análogos têm sido aplicados em casos de recursos interpostos intempestivamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ATO DE MÁ-FÉ OU DESLEALDADE PROCESSUAL. ILUSTRATIVOS: AGRAVO INTERNO DO PARQUET FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se foi respeitado o prazo de dois anos previsto pelo art. 495 do Código Buzaid para o ajuizamento de Ação Rescisória, contado do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 2. O termo inicial do prazo pressupõe o trânsito em julgado da decisão de mérito, que se opera no momento em que a decisão judicial se torna irrecorrível, seja pelo transcurso do prazo para o recurso cabível, seja pelo esgotamento dos recursos previstos no ordenamento. 3. Segundo a orientação desta Corte Superior, o prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento de Ação Rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o decurso in albis dos prazos para sua interposição pelas partes. 4. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula 401/STJ, segundo o qual o prazo decadencial da Ação Rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. 5. Ressalta-se que o verbete em referência não se limita a recurso interposto contra a decisão de mérito, uma vez que claramente se refere a qualquer recurso do último pronunciamento judicial, sem qualquer ressalva. 6.
E, ao contrário do que restou consignado no acórdão, a Corte Especial do STJ reconheceu que a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ, segundo o qual o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial), salvo na hipótese de má-fé do recorrente
(EREsp. 1.352.730/AM, Rel. Min. RAUL ARAÚJO,DJe 10.9.2015. AgInt nos EDcl no REsp. 1.695.661/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2018. AgInt no AREsp. 220.777/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06.06.2017). 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu a Ação Rescisória, com resolução de mérito, considerando que o prazo decadencial teria se iniciado com o trânsito em julgado do acórdão que julgara a Apelação, publicado em 13.6.2013, considerando que os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos pela sua manifesta intempestividade, e o Recurso Especial foi julgado deserto, por falta de preparo. Acrescentou, ainda, que não poderia ser considerada a decisão proferida pelo STJ, que confirmará à inadmissibilidade do Apelo Nobre. 8. Todavia, seguindo a orientação consolidada nesta Corte Superior, embora não tenha sido apreciado o mérito dos recursos interpostos contra o acórdão rescindendo, não há incorreção na data do trânsito em julgado da certidão que instruiu a inicial da Ação Rescisória (24.03.2014, fls. 536 do Apenso). 9. Isso porque o não conhecimento dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores não autoriza reconhecer a coisa julgada, iniciando-se o biênio legal apenas com o julgamento definitivo dos referidos recursos, visto que não se verifica nas conclusões da Corte local a ocorrência de ato de má-fé ou deslealdade processual da parte autora. 10. Agravo Interno do Parquet Fluminense desprovido.”
(AgInt no REsp 1691526/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

Ante o exposto,
julgo procedente
a ação rescisória e estabeleço o trânsito em julgado como o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido ao comprador.

Custas e despesas pela parte requerida, bem como honorários em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022